Tribunal: TJDFT
Processo: 0731121-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0731121-67.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARTE SIQUEIRA COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME AGRAVADO: ENARQ PROJETOS E CONSTRUCOES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela exequente, ARTE SIQUEIRA COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME, contra decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença no 0715210-17.2019.8.07.0001, que indeferiu o pedido de lançamento de indisponibilidade na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB). A agravante alega que o CNIB destina-se a recepcionar comunicações de indisponibilidade de bens imóveis não individualizados, idealizado com o objetivo de conferir maior celeridade e efetividade às decisões judiciais. Esclarece que, ao contrário do decidido na decisão agravada, a pretensão da exequente não busca localizar bens, valores e direitos da devedora para futura constrição, mas a declaração da indisponibilidade de bens, já que, ao acessar os sistemas informatizados dos Serviços Notariais e de Registro de Imóveis, encontrou 414 imóveis no nome da executada. Argumenta que a executada vem se desfazendo do seu patrimônio após o início do cumprimento de sentença, em 07/06/2019, mencionando exemplos. Aduz que a utilização do sistema CNIB é imprescindível para decretar a indisponibilidade de patrimônio imobiliário indistinto da devedora, que é executada em inúmeros processos. Sustenta a presença dos requisitos legais para concessão da antecipação de tutela recursal. Requer o conhecimento e provimento do recurso, com a antecipação da tutela recursal, para que seja emitida ordem de indisponibilidade de bens da executada por intermédio do CNIB – Central Nacional de Indisponibilidade de Bens. Preparo regular nos IDs 39386537 e 39386539. Brevemente relatado. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Na hipótese em comento, verifica-se a ausência dos requisitos autorizadores da concessão da antecipação de tutela recursal. Inicialmente, afirma o agravante que encontrou esgotou todos os meios típicos de busca de bens para satisfação de seu crédito. Tal fato, contudo, não se verifica, prima facie, nos autos de origem. Ademais, o próprio exequente agravante declara que encontrou 414 imóveis de propriedade do executado, sem que tenha formulado pedido de penhora deles. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal e recebo o recurso exclusivamente no efeito devolutivo. Oficie-se, dispensando informações. Intime-se o réu agravado para apresentar contrarrazões no prazo legal. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de setembro de 2022. ANA CANTARINO Relatora